Tribunal: TJES
Processo: 5005158-27.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005158-27.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PAZ SENA SALES
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005158-27.2021.8.08.0030

RECTE.: M
ARIA DA PAZ SENA SALES

RECDO.:
SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM GELADEIRA NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e danos morais, em que a parte autora alega, em síntese, que
em 18/02/2020
adquiriu uma geladeira junto à requerida SUPERMERCADOS CASAGRANDE, de fabricação da requerida ELECTROLUX, contudo, ao observar o produto, constatou
que havia um amassado na parte lateral da geladeira. Aduz que procurou resolver o problema com as requeridas, mas não obteve sucesso. Diante disso, requer que o produto seja consertado ou o ressarcimento do valor corrigido ao valor de R$ 3.744,98, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Irresignada com a r. sentença, interpôs recurso inominado (ID. 4442238), no qual requer a reforma da sentença para ser indenizada em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a condenação da requerida para trocar o produto avariado.

Tese da requerida
ELECTROLUX DO BRASIL S.A

A requerida
ELECTROLUX DO BRASIL S.A a
presentou contrarrazões ao ID.
4442241 pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese do requerido
SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA

Devidamente intimado (
ID. 21328112
), não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4442234
) dispôs que:
“
Quanto ao mérito, observo que a o filho da autora recebeu o produto em sua casa, assinando documento e informando que o produto estava em perfeitas condições. Levando-se em consideração que o problema do produto seria um amassado na lateral, certamente que o filho da autora teria visto o problema, no momento da entrega, caso existisse neste momento. Desta forma, concluo que o problema ocorreu após a entrega do produto na casa da parte autora, não havendo o que se falar em responsabilidade das requeridas, por serem avarias não cobertas pela garantia, praticadas pelo uso inadequado do produto. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade pleiteado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se à controvérsia a ocorrência ou não de danos morais a parte autora.

A recorrente adquiriu uma geladeira modelo
Electrolux DB53X com o recorrido e afirma que, após seu filho receber o produto, percebeu que havia um amassado na lateral do produto.

Verifico que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a existência do suposto vício no produto, a fim de que pudesse ser analisado se o produto fora entregue com amassado (defeito) na porta.

Por outro lado, entendo que o requerido se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois
comprovou que o produto foi recebido
e teve o documento assinado pelo filho da autora no ato da entrega, confirmando que o produto estava em perfeito estado.

Realmente, quando da entrega desse tipo de produto, este vem totalmente lacrado, com diversos isopores, justamente para evitar qualquer dano estético ao produto quando de seu transporte.

Contudo, o aviso de recebimento é bem claro no sentido de que o consumidor deve conferir o produto no momento da entrega, justamente tirando-o da embalagem para verificar a ocorrência de qualquer dano, e, uma vez assim não procedendo, e, ante a inexistência de qualquer prova em sentido contrário, não há como aceitar a mera alegação da consumidora de que este fora entregue com defeito.

Assim, inexiste dever de indenizar, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95., suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)